Tribunal: TJDFT
Processo: 0754849-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes.
2. Portanto, a norma constitucional deve ser aplicada ao caso concreto, que, conjugada com os parâmetros definidos pelo STF, pelo STJ e pelo Conselho Especial do TJDFT, culminam no seguinte: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o, da EC 113/2021.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.